Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de autorização judicial para liberação para comercialização de unidade imobiliária a terceiros, devido à alteração do projeto de construção original.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A intervenção judicial em situações obrigacionais deve procurar conservar as bases da relação contratual, preservando a sua economia interna, cujo eventual desfazimento demanda decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecida a situação fática, o que afasta a probabilidade do direito da recorrente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.